Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-86.2018.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006969-86.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELE SILVA CAMPOS - CPF: 031.386.001-74 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 16.846.242/0001-30 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1006969-86.2018.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):
CELEBRE AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA - ME

Parte Recorrida(s):
FRANCIELE SILVA CAMPOS

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
26

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EVENTO DE FORMATURA E COBERTURA FOTOGRÁFICA –
PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO ACOLHIDO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS EM SUA INTEGRALIDADE – SENTEÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não trazendo aos autos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora, resulta demonstrada a falha na prestação dos serviços em razão do descumprimento contratual.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço de cobertura fotográfica consistente em não fornecer o serviço contratado, frustrando as expectativas da consumidora, configura ato ilícito capaz de ensejar a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais causados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que, julgando ação indenizatória c/c rescisão de contrato de serviços de formatura e cobertura fotográfica, acolheu pedidos da autora reconhecendo a aplicabilidade do material e moral, em razão da falha na prestação dos serviços da recorrente.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, para ser reduzido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a autora defende a manutenção da sentença (id. 98529492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo em razão da existência de cláusula de arbitragem, pois, em se tratando de contrato de adesão, a referida previsão somente
ter
á validade se houver concordância específica e por escrito do consumidor, que deverá se dar em documento destacado, nos termos do que determina o art. 4o da Lei n. 9.307/96, o que não é o caso dos autos.

No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

Dos autos se vê que a controvérsia encontra-se na caracterização da falha da conduta da recorrente no que tange a serviços de fotografia previstos em contrato firmado com a recorrida, bem como sobre os abalos morais que esta última teria suportado no dia dos fatos.

A recorrente alega em suas razões recursais que não houve ato ilícito capaz de configurar o dano moral pleiteado, sustentando que ficou caracterizado o mero aborrecimento. Por fim, e subsidiariamente, alega que não há razoabilidade e proporcionalidade no valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), requerendo a redução.

Em que pesem as razões expostas pela ré/recorrente, correta a sentença ao reconhecer que houve falha na prestação dos serviços em razão da ausência de contraprestação dos termos pactuados, conforme devidamente comprovado nos autos, inclusive por intermédio de testemunhas ouvidas em audiência instrutória.

A esse respeito cabe a transcrição de relevante trecho da sentença,
verbis
:

“(...) as provas produzidas no decorrer deste processo, demonstram que a situação vivenciada pela parte demandante é bem diferente, da narrativa da parta demandada.

Em sede de audiência instrutória, as testemunhas foram uníssonas, em afirmar que a requerente não conseguiu
ter
o seu momento de registro fotográficos, como os demais formandos.

E no afã de tentar solucionar seu problema, se dirigiu ao preposto da requerida, o Sr. Orlei que segundo narrativa das testemunhas, tratou a parte autora de forma grosseira, sem o devido profissionalismo que o caso exigia e o respeito que a parte requerente merecia.

Como se não bastasse tamanha falta de profissionalismo, restou bem demostrado aos autos que os prepostos da empresa requerida, privilegiavam nos momentos das fotos, pessoas que eles julgavam com um “padrão de beleza ideal”, deixando de lados os demais formando que não se enquadravam, neste “padrão de beleza”.

Assim, infere-se dos autos que é incontroverso que houve falha na prestação de serviço, pois, a autora contratou por um serviço pelo qual não houve contraprestação.

Reitero que trata-se do risco da atividade desenvolvida pela Requerida, sendo sua reponsabilidade objetiva.

Desta forma, a devolução dos valores pagos, bem como a compensação pelos danos extrapatrimoniais, é medida que se impõe.”

Assim, a conclusão a que se chega é que a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC e, por outro lado, a parte recorrida apresentou fato constitutivo do seu direito, embora tenha até havido a inversão do ônus da prova em seu benefício.

Sobre os danos morais, entendo que andou bem a sentença também em reconhecê-los.

A recorrida foi submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficientemente prestado pela recorrente, que além de não tê-lo realizado a contento contratual, ainda avançou contra os atributos da honra e da imagem da consumidora, conforme fundamentado em sentença a partir das provas produzidas.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima, a fixação, em sentença, da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo a incólume a sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022